Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711807-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: LUCIANA FELIX GOMES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O desatendimento da parte autora às ordens de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, porque, não tendo a parte interessada se manifestado após ser intimada para dar andamento ao feito, a ação foi extinta sem resolução do mérito, sem que fosse tentada nova intimação dos procuradores para suprir a inércia processual, a fim de buscar a plena resolução satisfatória da demanda; b) artigos 2o, §2o, e 3o, caput, ambos do Decreto-lei 911/1969, ao argumento de que, decorrendo a mora do simples vencimento do prazo para pagamento, esta é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo ser a assinatura constante do referido aviso a do próprio destinatário. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior tem decidido que "o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito” (AgInt no AREsp 841.047/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 14/5/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 2o, §2o, e 3o, caput, ambos do Decreto-lei 911/1969, haja vista que a Corte Superior também entende que, “para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso dos autos, segundo as instâncias ordinárias, ocasionando a extinção da ação”. (AgInt no REsp 1829084/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 19/12/2019). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015